Tribunal: STF
Processo: AI 680367
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   PENSÃO POR MORTE. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA
   CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA SEGUIMENTO.